Tribunal: TJDFT
Processo: 0710942-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710942-24.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARIO FERREIRA RODRIGUES, MARIA ALVES DE JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Trata-se de apelação, distribuída por sorteio em 06/09/2025, às 14h08, em processo que foi associado ao de no 0706410-07.2023.8.07.0018, no qual, na mesma data, às 09:03, foi distribuída por sorteio apelação ao Desembargador Jansen Fialho de Almeida. A referida apelação foi remetida a julgamento eletrônico em 25/06/2025 (ID 73206931 daqueles autos). Os processos são conexos, por possuírem a mesma causa de pedir, qual seja, erro médico e omissão do poder público relativo ao mesmo fato: internação e falecimento de Marilúcia Alves Rodrigues. Em tais casos, a atuação prévia do Relator atrai a incidência das regras de prevenção, disposta no artigo 930, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Promova-se, pois, a redistribuição do processo ao referido Desembargador, nos ditames previstos na norma supracitada. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. (ad) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator